Tribunal: TJDFT
Processo: 0709696-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR DA CAUSA. MÉRITO. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por entidade de previdência complementar contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança visando à recomposição de reserva matemática adicional, decorrente de majoração de benefício previdenciário determinada em reclamação trabalhista. Recurso adesivo interposto pelo participante, com impugnação ao valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de produção de prova pericial atuarial configura cerceamento de defesa; (ii) aferir a correção do valor atribuído à causa; (iii) estabelecer se há coisa julgada material que impeça a rediscussão da recomposição da reserva matemática; e (iv) verificar se a pretensão está fulminada pela prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de perícia atuarial não configura cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e os documentos foram o bastante para formar o seu convencimento. Além disso, a apuração de eventual valor a ser recomposto é questão que seria resolvida em liquidação de sentença.
4. Na falta de proveito econômico certo e imediatamente aferível, a jurisprudência admite a fixação do valor da causa por estimativa, desde que razoável e compatível com o conteúdo econômico da demanda.
5. A recomposição da reserva matemática foi objeto de decisão judicial transitada em julgado na Justiça do Trabalho, com a entidade previdenciária no polo passivo. A matéria foi expressamente debatida na contestação apresentada naquela ação.
6. O STJ tem o entendimento de que, uma vez estabelecida judicialmente a forma de custeio do benefício complementar, não é possível rediscutir a matéria por via oblíqua, sob pena de afronta à coisa julgada material (CPC, art. 508).
6.1. “Não compete à Justiça comum corrigir eventual error in judicando e/ou in procedendo perpetrado no âmbito laboral - ademais, violando a coisa julgada material e o devido processo legal -, visto que a ação de rito ordinário manejada no âmbito da Justiça Estadual não é instrumento processual idôneo para desconstituir a coisa julgada material proferida em jurisdição especial (conforme apurado, a entidade previdenciária integrou o polo passivo da ação previdenciária julgada pela Justiça do Trabalho, havendo a tríplice identidade).” (AgInt no AREsp n. 1.437.516/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019).
7. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional configura ato único com efeitos concretos e permanentes, sujeita à prescrição de fundo de direito. O prazo quinquenal iniciou-se com o trânsito em julgado da sentença trabalhista e a presente ação foi ajuizada após o transcurso do prazo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A recomposição da reserva matemática adicional decidida na Justiça do Trabalho não pode ser rediscutida na Justiça Comum, por força da coisa julgada material. 2. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional está sujeita à prescrição de fundo de direito, com prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da decisão trabalhista.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV, V e VI; art. 508; art. 370; art. 371; art. 291.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.970.231/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.02.2023; AgInt no RMS no 65.504/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.02.2022; AgInt no AREsp no 1.437.516/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 25.06.2019; e REsp no 2.083.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 21.05.2024. TJDFT, Acórdão no 1889521, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17.07.2024; Acórdão no 2038321, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 03.09.2025; e Acórdão no 2038322, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 03.09.2025.